Tribunal: STF
Processo: RE 115024
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS EM PARTE, PARA CORRIGIR A EMENTA
DO ACÓRDÃO, NOS SEGUINTES TERMOS:
'COISA JULGADA RECONHECENDO DIREITOS TRABALHISTAS A SERVIDORES
PUBLICOS: NÃO ESTENDE SEUS EFEITOS A PERIODO POSTERIOR A EDIÇÃO
DE LEI MODIFICADORA DO REGIME JURÍDICO DOS MESMOS SERVIDORES,
PORQUE NÃO TEM CONDAO DE IMPEDIR O ADVENTO DE LEI NOVA QUE ALTERE
TAL REGIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSCETIVEL DE CONHECIMENTO E
PROVIMENTO.' (FLS. 1.858)